Tribunal: STF
Processo: Rcl 66052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Sul – Consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021637-54.2017.5.04.0008), que teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Denota-se, que o Juízo sentenciante ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, avoca como elemento central da fundamentação para o reconhecimento do vínculo empregatício a suposta caracterização dos elementos de empregos dispostos no artigo 3º da CLT, ante o ônus da prova quanto a relação autônoma havida entre as partes, desprezando totalmente o Contrato de Associação entre Imobiliária e Corretor Autônomo e declaração disposta pelo próprio beneficiário atestando sua condição de parceiro. 



    A linha de defesa da ora Requerente é no sentido de que a presente demanda diz respeito a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78: 



    [...]



    Ao endereçar a matéria, ao TRT 4ª Região e ao C. TST, respectivamente, foi negado provimento ao apelo da requerente e, ao fazê-lo, confirmou decisão proferida pelo juízo de base, que reconheceu como elemento caracterizador da relação de emprego a inserção do trabalhador na atividade fim da empresa. 



    Tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros). 



    [...]



    O vínculo de emprego foi declarado, pois, a par da verificação de que se agia ‘diretamente em atividade fim das empresas’, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem. 



    [...]



    Os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento. 



    [...]



    Dispondo de outro modo, à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de vício de consentimento, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços de corretagem à terceirização e, nesta toada, presumiu a sua invalidade.”



    Ao final, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. Requer, ainda, “a condenação do beneficiário das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



          “Incontroverso que o autor, durante todo o período em que se relacionou com as reclamadas, seja na função de vendedor, seja na função de superintendente de equipe de vendas, participou das vendas e recebeu valores delas decorrentes a título de corretagem [...].



    Quanto à relação ora sob análise, constata-se que o reclamante possuía inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na condição de estagiário, de 27.04.2015 até 27.10.2015, conforme documento de ID. 2b00180 - Pág. 1. Entretanto, as partes firmaram contrato de corretagem autônoma em 29.01.2015, nos termos do documento de ID. 817b977 - Pág. 2-4.



    A contraprestação dos serviços realizados pelo reclamante, na condição de corretor de imóveis, ocorria exclusivamente à base de comissões de corretagem sobre vendas, conforme já referido anteriormente neste aresto.



    Esta Relatora entende que os serviços prestados pelo reclamante à reclamada se relacionavam à atividade-fim da empresa. A reclamada, com atuação no ramo imobiliário, necessitava dos serviços do autor para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pelo autor, a demandada não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural, vinculando o trabalhador a tal ponto, de modo a torná-lo peça-chave na engrenagem estrutural produtiva da empresa, visando justamente o atingimento de seus objetivos comerciais.



    Não bastasse, a reclamada não logrou êxito em comprovar que a relação entre as partes deu-se na forma de contrato de estágio, na medida em que não se verifica nos autos a prova da matrícula e da frequência do autor em curso do CRECI, do termo de compromisso que deve ser celebrado em casos de estágio. Ademais, os elementos colacionados aos autos evidenciam que se estava diante de uma relação de emprego, não tendo a reclamada se desonerado do encargo de comprovar o contrato de estágio.



    Foi realizada prova oral nos autos (ata - ID. 157ab70) cujo teor encontra-se por gravação de vídeo no PJE Mídias.



    O reclamante em seu depoimento disse que entrou a convite do superintendente João (00.45); que foi contratado como autônomo (02:58); que achou que teria liberdade quanto aos horários e para atender os clientes (03:02); que a corretagem quem pagava era a Ducati através do sistema agilita (03:41); que o cliente pagava a Ducati e a Ducati nos pagava (03:50); que trabalhava internamente, fazia visitas com clientes e as vezes fazia plantão de vendas de imóveis (07:40); que recebia em média R$ 9.000,00 mil reais por mês; que chegou a vender em média dois imóveis por semana (08:05); quem controlava os horários de entrada, saída dos almoços dos vendedores era o superintendente (09:50); que por um período foi superintendente (10:02) e quem me controlava neste período era o Diretor (10:13).



    [...]



    Na hipótese, o teor destes depoimentos demonstra que havia a mesma organização do trabalho para corretores e estagiários, com cumprimento de horários, plantões e metas tanto para uns, como para outros. Por outro lado, as exigências previstas na Lei 11788/08 c/c Lei 6530/78 e Resolução COFECI nº 1.127/2009 restaram desvirtuadas.



    Para a formação de Técnico em Transações Imobiliárias se faz necessária a frequência em instituições de educação profissional, devendo o estágio estar em consonância com a legislação já citada, hipótese não evidenciada, na espécie. Além disso, não há nos autos quaisquer documentos relativos à contratação do reclamante como estagiário, nem mesmo o termo tripartite que a Lei n.º 11.788/2008 exige, nem constam relatórios de avaliação de estágio, muito menos documento formal de designação de supervisor do estágio.



    Embora o estágio seja possível no ramo da corretagem de imóveis, inclusive estando regulamentado por Resolução do COFECI, não é o que ocorria no caso dos autos. Ao contrário, a prova revela que a reclamada costuma angariar trabalhadores para atuarem como corretores de imóveis e os enquadra como estagiários, encaminhando inscrição em cursos de TTI, mera formalidade com fito de que lhe prestem serviços na venda de imóveis.



    Ainda, verifica-se que parte do contrato o autor exerceu a função de superintendente (a partir de dezembro de 2015 até o final do contrato) que tinha atribuições semelhantes do vendedor de imóvel, apenas detinha uma fidúcia maior pela gestão de uma equipe de vendas.



    Vale referir que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, ela emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois, como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade, e a prova produzida nos autos contraria as alegações das reclamadas.



    O conjunto probatório mostra que o autor prestou serviço continuado e pessoal à atividade-fim da reclamada, mediante remuneração à base de comissões, estando a ela subordinado, cumprindo jornada diária, em atendimentos presencial e on-line, participando de escalas em plantões e observando, ainda, demais normas da empresa, como acesso a e-mail, sistema eletrônico, sujeito a advertência por falta e sorteio de atendimento nos plantões quando vendedor.



    Assim sendo, não há como afastar a pessoalidade na prestação do serviço, inexistindo prova de que o autor se fizesse substituir por terceiros, em tal atividade. A onerosidade, igualmente, está caracterizada na espécie, com comissionamento pré-determinado de corretagem sobre vendas.



    Não se pode qualificar como autônomo, tampouco estagiário, o trabalhador que presta serviço pessoal, essencial à empresa ré, subordinado e mediante salário, como revelado no caso. Nesse contexto, presentes os requisitos da relação de emprego, nos termos definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se acolher a pretensão do reclamante.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021637-54.2017.5.04.0008, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente